Tribunal: TJSP
Processo: 2244167-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DO JULGADO – Executada alega que caracterizada a prescrição bienal – Matéria já apreciada no curso do processo de conhecimento – Incabível a reapreciação, em razão da preclusão (artigo 507 do Código de Processo Civil) – Decisão agravada rejeitou a alegação de prescrição – RECURSO DA EXECUTADA IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034467
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2244167-89.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante SANDY
EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA ME, é agravado PROVECTO
PLANEJAMENTO DE INTERIORES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente sem voto), GILSON DELGADO MIRANDA E ARTUR MARQUES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244167-89.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: Santos – d12a Vara Cível
Processo número 0019241-93.2018.8.26.0562
MM. Juiz da causa: Rodrigo Garcia Martinez
Agravante: Sandy Empreiteira de Mão de Obra Ltda.
Agravada: Provecto Planejamento de Interiores Ltda.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

CUMPRIMENTO DO JULGADO Executada alega
que caracterizada a prescrição bienal
Matéria já
apreciada no curso do processo de conhecimento

Incabível a reapreciação, em razão da preclusão (artigo
507 do Código de Processo Civil) Decisão agravada
rejeitou a alegação de prescrição
RECURSO DA
EXECUTADA IMPROVIDO
Voto no 27301
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Executada
contra a decisão prolatada pelo I. Magistrado Rodrigo Garcia Martinez (fls.1564 e
1582/1583 do processo originário), que, nos autos do incidente de cumprimento do
julgado da “ação de regresso”, rejeitou a alegação de prescrição.
Alega que a decisão agravada “contrariou” o acórdão de
julgamento do recurso de apelação, que aplicável o prazo prescricional bienal e que
caracterizada a prescrição. Pede o provimento do recurso, para “declarar a nulidade
da decisão” ou para reconhecer a caracterização da prescrição bienal.
A decisão de fls.107 não concedeu efeito ativo-suspensivo ao
recurso.
Contrarrazões a fls.111/121, pedindo da condenação da
Executada às penas da litigância de má-fé e a expedição de ofício à Ordem dos
Advogados do Brasil para apurar “eventual infração aos princípios da ética da Ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244167-89.2020.8.26.0000 -Voto no
3
dos Advogados do Brasil”.
É a síntese.
A prescrição já foi alegada pela ora Executada (então
Requerida) no curso do processo de conhecimento e a matéria foi apreciada pela
sentença e pelo acórdão de julgamento da apelação (fls.593/597 e 702/708 dos autos
do Processo número 1014208-76.2016.8.26.0562).
Assim, incabível a reapreciação, em razão da preclusão
(artigo 507 do Código de Processo Civil), notando-se que “ainda que se trate de
matéria de ordem pública, tal fato não tem o condão de afastar a preclusão, quando a
questão foi anteriormente decidida” (STJ, AgInt no AREsp 697.155/RJ, Rel. Min.
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 04/12/2018).
Ademais, a decisão agravada não “contrariou” o acórdão de
julgamento do recurso de apelação (conforme sustentado pela Executada, em razões
recursais), pois há expressa menção, na decisão agravada, à impossibilidade de
rediscutir a questão da prescrição, em razão da preclusão.
Quanto ao mais, a mera interposição de recurso não
caracteriza, por si, a litigância de má-fé (artigo 80 do Código de Processo Civil), mas
a conduta da Executada está a evidenciar o intuito de opor resistência injustificada ao
regular andamento do processo (com a insistência em reiterar matérias já preclusas),
o que pode ensejar eventual futura condenação por litigância, caso haja renitência na
conduta.
Por fim, não evidenciada a alegada infringência à ética
profissional, o que torna descabido o pedido da Exequente de expedição de ofício à
Ordem dos Advogados do Brasil, notando-se que a Exequente pode adotar as
medidas extrajudiciais e administrativas que entender cabíveis contra o patrono da
Executada, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário.
Dessa forma, não infirmada a correção da decisão agravada,
que é mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator